Tribunal: TJDFT
Processo: 0700359-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700359-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: MARIA CORREIA DA SILVA OLIVEIRA DESPACHO O Superior Tribunal de Justiça consolidou, na Súmula 481, o entendimento de que a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que comprovem a falta de recursos para o pagamento dos custos do processo, sem prejuízo próprio e de sua família, pois a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Dessa forma, comprove a agravante, mediante documentação idônea e atualizada (extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, balancetes, além de outros documentos que confirmem o pedido), a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora